Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS - ISCP. CURSO DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DO CRÉDITO. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal é parte legítima para responder pelos atos do Instituto Superior de Ciências Policiais - ISCP, que é instituição de ensino organizada e mantida pela PMDF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a majoração da indenização por danos morais e a condenação do recorrente em obrigação de fazer.
3. De acordo com o artigo 48, caput e §1o, e artigo 53, inciso VI, da Lei de 9.394/96, é atribuição da instituição de ensino superior não-universitária promover o registro dos diplomas que conferir aos seus graduados perante universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação, a fim de que tenham validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
4. A Portaria MEC n° 1.095/2018, nos artigos 18 e 19, §1o, estipula que as IES deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos, e, caso não possuam prerrogativa de autonomia, deverão encaminhar os diplomas para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.
5. A demora em expedir e registrar diploma de curso de nível superior, cuja colação de grau ocorreu em 20/2/2020, é fato incontroverso, donde se extrai a responsabilidade civil do Estado, já que presente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo autor.
6. É impróprio impor ao aluno o ônus da demora no recredenciamento da instituição de ensino superior perante o Ministério da Educação e Ciência e do impasse criado pela pretensão de isenção de pagamento de taxa de registro de diploma perante a Universidade de Brasília.
7. Os prejuízos decorrentes da omissão do Estado na entrega de documento público que atesta o nível educacional do autor compõem quadro suficiente configuração do dano moral.
8. Nesse sentido já se manifestou esta Terceira Turma Recursal: “(....) não é razoável que o requerente, diante da inércia da instituição de ensino, fique à mercê de entraves burocráticos, acerca da legalidade ou não da cobrança de taxas pela UnB para o registro dos diplomas emitidos pela ICSP, na medida em que decorre de lei a obrigação da instituição de ensino entregar o diploma de conclusão de curso devidamente registrado aos graduados. E. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge violentamente os atributos da personalidade do requerente (que, mais de dois anos após a conclusão do curso, não se encontra de posse do certificado de conclusão), a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, Art. 5o, V e X) proporcionalmente fixados (R$ 2.000,00 - valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso). (...) (Acórdão 1139876, 07102240920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional no 113, a taxa Selic é o índice a ser aplicado para correção das condenações envolvendo a Fazenda Pública.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido.
11. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$500,00.